Tribunal: TJMT
Processo: 1047644-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047644-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (AGRAVADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ADVERTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO LESIVA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, diante de descumprimento de medida liminar anteriormente deferida em ação de indenização por fraude bancária, determinou a imediata comprovação do cumprimento da obrigação imposta, sob pena de majoração da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação e possível majoração da multa cominatória, à luz dos princípios da proporcionalidade, da efetividade processual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada não concede nova tutela de urgência, limitando-se a reforçar o cumprimento da liminar anteriormente deferida, diante de sua inobservância, razão pela qual é incabível o pedido de rediscussão dos pressupostos do art. 300 do CPC, não objeto do recurso.

4. O Juiz singular agiu dentro dos limites do art. 139, IV, do CPC, ao exigir comprovação do cumprimento da obrigação e advertir sobre eventual majoração da multa, com vistas à efetividade do provimento judicial.

5. A alegação de prazo exíguo para cumprimento mostra-se infundada, pois a obrigação já estava imposta anteriormente, com ciência do agravante.

6. A multa fixada inicialmente revelou-se ineficaz, e sua majoração se mostra proporcional e necessária para compelir o cumprimento de obrigação simples, como a exclusão de negativação indevida, passível de ser realizada com celeridade por instituições bancárias.

7. O argumento de enriquecimento sem causa não se sustenta, pois a multa cominatória apenas incide em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“A majoração da multa cominatória é cabível quando verificada a ineficácia da penalidade inicialmente fixada, desde que preservados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 300; 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023514-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026, DJE 02/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1046469-10.2025.8.11.0041, ajuizada por
Gisele Silva Nascimento.

O Juiz singular concedeu tutela de urgência e determinou que o Recorrente suspendesse cobranças, excluísse negativação no prazo de 48h e reativasse o limite de crédito da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Posteriormente,
diante de alegação de descumprimento, o Juiz a quo determinou comprovação imediata do cumprimento
da decisão anterior
, sob pena de
majoração da multa para R$ 1.000 (um mil reais) por dia de descumprimento
.

Inconformado, o Agravante sustenta
a falta de verossimilhança nas alegações da autora. Alega que multa é desproporcional e viola princípios constitucionais. Aponta prazo inexequível para o cumprimento da obrigação considerando o número de correntistas.

Requer o provimento do Recurso para reformar a decisão
que deferiu a tutela de urgência ou, subsidiariamente, afastar a aplicação da multa fixada e deferir prazo maior para cumprimento, e, caso não seja esse o entendimento, a redução do valor da multa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 338972884).

A Agravada Gisele Silva Nascimento apresentou contraminuta no Id. 339901369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Gisele Silva Nascimento
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
e
BRB Banco de Brasília S/A
, visando à reparação de danos decorrentes de alegada fraude bancária envolvendo empréstimos e compras realizadas em cartões de crédito sem anuência da autora, além da indevida negativação de seu nome.

Na petição inicial, a autora narrou ter sido vítima de fraude em 15/04/2025, quando recebeu ligações de pessoas que se diziam representantes do Banco questionando sobre compras em seu cartão de crédito. Após desligar, recebeu inúmeras notificações via SMS e tomou conhecimento de operações bancárias não autorizadas, incluindo empréstimos pessoais e utilização indevida de limite de crédito.

Requereu tutela de urgência para suspensão das cobranças, exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e reativação do limite de crédito.

O Juiz singular concedeu parcialmente a tutela e determinou que as instituições financeiras suspendessem as cobranças, excluíssem o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e reativassem o limite de crédito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Posteriormente, diante de notícia de descumprimento, o Juiz singular proferiu nova decisão e determinou a comprovação imediata da obrigação imposta, sob pena de majoração da multa para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, em conjunto com a responsabilização por crime de desobediência conforme art. 297 do CPC e caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 774, IV, do CPC.

Inconformado,
o Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada por falta de fundamentos para a manutenção da antecipação de tutela, uma vez que não ficou comprovada qualquer ilicitude a ser atribuída ao Banco e que não há verossimilhança nas alegações da parte autora.

Afirma que a tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da relevância da demanda e do justificado receio de ineficácia do provimento final, os quais, a seu ver, não estão demonstrados no caso.

Argumenta pela inaplicabilidade da multa diária, ao argumento de que o valor estipulado desatende qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, afrontando, por conseguinte, o princípio constitucional da proporcionalidade e o disposto no artigo 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.

Sustenta, ainda, que o prazo exíguo inviabiliza o cumprimento da obrigação, considerando que o Agravante tem milhares de correntistas.

Sabe-se que o artigo 300, do CPC exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos para concessão de tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desde logo, não conheço do pedido de afastamento da tutela originalmente concedida. A decisão agravada não constitui concessão de nova tutela, mas ato de efetivação e fiscalização do cumprimento da tutela anteriormente deferida diante de notícia de descumprimento.

Ou seja, o objeto deste Agravo de Instrumento restringe-se à decisão que determinou a comprovação do cumprimento da obrigação imposta, sob pena de majoração da multa diária. Assim, importa destacar que os requisitos do art. 300, do CPC foram devidamente apreciados quando da concessão da medida liminar, deferida em 03/09/2025, decisão esta que não foi objeto de Recurso pelo Agravante, razão pela qual no conheço do Recurso neste ponto.

No que tange à legalidade da ordem judicial que impõe a demonstração do efetivo cumprimento da providência deferida, sob pena de majoração da multa diária, verifica-se que o Juiz singular exerceu regularmente seu poder de zelar pela efetividade de suas decisões, determinando comprovação documental do cumprimento e advertindo sobre consequências processuais, nos termos do artigo 139, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada
não configura medida inaugural de rigor desproporcional, tampouco representa inovação gravosa no processo.

Ao contrário, trata-se de determinação voltada à exigência de cumprimento de obrigação anteriormente imposta, cuja ciência pela instituição financeira já estava consolidada. Inclusive, o argumento de prazo exíguo perde força persuasiva, uma vez que o Agravante já dispôs de prazo amplamente suficiente.

Não há, pois, elemento surpresa ou inovação lesiva, mas desdobramento de comando judicial prévio, cuja inobservância justificou a advertência quanto à majoração da multa cominatória.

É pertinente ressaltar que a multa
cominatória originalmente fixada no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostrou-se absolutamente ineficaz
para compelir o cumprimento da ordem judicial.

Tal constatação evidencia que a sanção pecuniária não alcançou sua finalidade coercitiva, revelando-se insuficiente para induzir o adimplemento da obrigação por parte de instituição financeira de grande porte, cuja capacidade econômica notoriamente demanda medidas de maior envergadura.

Diante desse cenário de ineficácia demonstrada, que o Juiz singular agiu com acerto ao
advertir quanto à possibilidade de majoração da multa, caso persistisse o descumprimento da obrigação imposta.

Ademais, a natureza da obrigação trata-se de exclusão de registro em cadastro de proteção ao crédito, providência que não demanda procedimentos complexos. A instituição possui sistemas informatizados e canais diretos com órgãos de proteção ao crédito para realizar essa operação de forma célere.

O parágrafo 1o, do art. 537, do CPC prevê que o Juiz pode modificar o valor ou excluir a multa se verificado que se tornou excessiva. Eventual excesso no montante consolidado pode ser corrigido posteriormente. Outrossim, tal possibilidade não autoriza redução ou afastamento neste momento processual.

Assim, a imposição da multa diária atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mostrando-se adequada para coagir o Agravante ao cumprimento da obrigação sem configurar sanção excessiva.

Sobre o tema:

(...) “
1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é válida como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, sendo legítima sua fixação quando houver risco de ineficácia da tutela.
(...) (N.U 1023514-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026, publicado no DJE 02/02/2026).

Por derradeiro, quanto ao suposto enriquecimento sem causa alegado pelo Agravante sequer existe, pois a multa não é devida automaticamente, mas apenas enquanto perdurar o descumprimento. A parte devedora possui pleno controle sobre sua incidência, bastando cumprir a obrigação para cessá-la. Inclusive, se o Recorrente tivesse cumprido no prazo estabelecido, não haveria multa.

Ante o exposto,
não conheço de parte do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026